Tribunal: CARF
Processo: 10183.723055/2018-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.723055/2018-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.453 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
ANTONINHO GUMIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA.
Nos termos do art. 18 da Medida Provisória no2.189-49, a declaração
retificadora substitui integralmente a original, de forma que, havendo
retificação da declaração de ajuste anual, o lançamento terá por base a
declaração retificadora.
Mantém-se o lançamento quando constatada a omissão de rendimentos não
declarados na declaração de ajuste anual retificadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Wilderson Botto e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2014, ano-calendário de 2013, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
de alugueis recebidos de pessoa jurídica, conforme notificação de lançamento constante às e-fls.
48 a 51.
O lançamento foi originalmente revisto pela DRF/Cuibá, que manteve o manteve,
mas considerou que deveria ser compensado o IRRF informado pela fonte pagadora no valor de
R$ 2.995,85, o que reduziu o imposto suplementar de R$ 10.238,25 para R$ 7.282,40.
O contribuinte apresentou impugnação na qual alega (e-fls. 79):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.723055/2018-81
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723055/2018-81

1o) DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS DE 2014 - ANO BASE 2013
Na declaração do imposto de renda de 2014, a ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS ROSA
IMÓVEIS, emitiu declaração de rendimentos recebimentos de aluguéis pagos pela
Prefeitura do Município de TANGARÁ DA SERRA-MT, em seu CPF 364.454.878-15.
Ocorre que o contrato de locação do imóvel, administrado pela referida
ADMINISTRADORA (ROSA IMÓVEIS), está em nome da senhora REGINA MARIA
LUCHETTA REGINATO, CPF 004.172.078-40.
2o) O ERRO (confusão) NO INFORME DE RENDIMENTOS
A IMOBILIÁRIA ROSA IMÓVEIS entendeu que o informe de rendimentos deveria ser em
nome de ANTONINHO GUMIERO, devido a ele ser usufrutuário do imóvel locado pela
senhora REGINA MARIA LUCHETTA REGINATO à Prefeitura do Município de
TANGARÁ DA SERRA-MT.
3o) NOTIFICAÇÃO DA RECEITA FEDERAL
A senhora REGINA MARIA LUCHETTA REGINATO é notificada por omissão de
declaração de rendimentos, uma vez que a prefeitura de TANGARÁ DA SERRA - MT,
declara os pagamentos e recolhimentos de carnê-leão em nome da locadora do imóvel
(senhora REGINA).
4o) RECOLHIMENTO INDEVIDO DE IMPOSTO NO CPF: 364.454.878-15.
Os impostos devidos na declaração de rendimentos no CPF : 364.454.878-15 no ano de
2014, Ano-base 2013, já havia sido recolhido com pagamentos em 8 parcelas.
5o) AJUSTE DE DECLARAÇÃO DO ANO DE 2014 - ANO BASE 2013
Diante do fato de que o INFORME DE RENDIMENTOS dado pela IMOBILIÁRIA ROSA
IMÓVEIS no CPF 364.454.878-15 não ter validade (VER NOTIFICAÇÃO DA RECEITA
PARA A SENHORA REGINA MARIA LUCHETTA REGINATO) foi feito um AJUSTE NA
DECLARAÇÃO. Neste ajuste o imposto SERIA R$ 4.366,94. Como o valor recolhido foi
de R$ 11.649,28 o senhor ANTONINHO GUMIERO, CPF 364.454.878-15, solicita a
devolução de RS 7.282,34.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, uma vez que (e-fls. 94):
Por ser usufrutuário do imóvel locado, os rendimentos do aluguel são tributáveis em
nome do impugnante, uma vez que ele tem direito à percepção dos frutos, não sendo
capaz de se sobrepujar ao enunciado da norma jurídica a entrega de DIMOB
retificadora excluindo os rendimentos que lhes são próprios.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 24/1/2019 (e-fls. 033) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 20/2/2019 (e-fls. 109 a 111), no qual,
em resumo, diz concordar com a decisão recorrida, mas que os valores já foram pagos,
requerendo seja considerada válida a declaração original, de forma que não remanesce crédito
tributário ser cobrado.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723055/2018-81

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Preliminares
Não foram suscitadas questões preliminares.
Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de aluguel por usufrutuário de imóvel
O lançamento se refere à omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoa
jurídica. O contribuinte alega não ser proprietário, mas sim usufrutuário do imóvel. A DRJ
manteve o lançamento tendo em vista que os rendimentos do aluguel são tributáveis em nome do
contribuinte, uma vez que ele tem direito à percepção dos rendimentos de aluguel recebidos.
Vale salientar que não há insurgência sobre a omissão de rendimentos
propriamente dita, pois o contribuinte informa no seu recurso que o seu entendimento é
semelhante àquele proferido na decisão de piso, afirmando que tanto é assim que na declaração
de ajuste anual (DAA) originalmente apresentada declarou os rendimentos e pagou o imposto
apurado no ajuste. Entretanto, retificou a DAA para retirar o rendimento, pois este teria sido
declarado pela proprietária; porém, a partir da decisão de piso, tentou retificar novamente a DAA
para incluir o rendimento considerado omitido, mas não conseguiu. Requer seja desconsiderada a
retificadora e considerado o pagamento já realizado quando da primeira declaração apresentada,
pois os valores apurados no lançamento já estariam quitados.
Inicialmente, deve ser observado que a Notificação de Lançamento foi
corretamente emitida, pois tributou rendimentos que o contribuinte havia desconsiderado na
retificadora entregue.
Ressalte-se que a apresentação de declaração retificadora é uma faculdade do
contribuinte, que uma vez exercida, a retificadora substitui integralmente as informações
contidas na declaração original, nos termos do art. 18 da Medida Provisório 2.189/2001, que
assim disciplina:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Dessa forma, não há como desconsiderar a declaração retificadora, como pretende
o contribuinte e, independente de o contribuinte ter efetuado pagamento relativo ao imposto
apurado na declaração original, tendo ele procedido à retificação para excluir indevidamente
rendimentos tributáveis, válidas são as informações contidas na retificadora, de forma que
procede a apuração da infração de omissão de rendimentos, exatamente conforme apurado pela
Fiscalização, devendo ser mantido integralmente o lançamento, independentemente do fato de já
ter recolhido previamente o imposto em si.
Compulsando os autos, noto que de fato o contribuinte realizou pagamentos por
meio de Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF), no código de receita 0211, de
oito parcelas relativas ao imposto de renda a pagar apurado na DAA original do exercício de
2014 (fls. 133 e ss). A fim de evitar cobrança em duplicidade, tais recolhimentos deverão ser
apropriados ao crédito tributário principal lançado quando da liquidação do presente processo,
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.453 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.723055/2018-81

desde que não restituídos ou compensados, sem que isso implique a exoneração do lançamento
de ofício com a respectiva multa. Também deve ser avaliada a possibilidade de redução de 50%
sobre a multa de ofício, prevista no art. 6o da Lei no 8.218/91, considerando que o pagamento do
tributo (aquele já pago pela contribuinte no código 0211) se deu antes de 30 (trinta) dias do
vencimento da multa.
Conclusão
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do voto
em epígrafe.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital